Tribunal: TJDFT
Processo: 0001345-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PRISÃO EMFLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado pelo artigo 157, incisos I e II, do Código Penal, depois de. junto com comparsa, subtrair o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua a caminho da igreja, ameaçando-a com faca.

2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". A decisão, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário da tribunal supremo. Assim, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 3 Mantém-se a prisão preventiva quando o réu ficou preso durante a instrução e subsistem os motivos que a justificaram. Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

4 Apelação não provida.